Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0724304-13.2024.8.07.0001 DESPACHO 1. A apelante requer os benefícios da justiça gratuita (id. 68768694 - Pág. 2). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, comprove a apelante de forma categórica a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou promova o cumprimento do preparo do recurso, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. 2. À apelante e à apelada IGESDF para manifestação de direito, no prazo de 15 dias, acerca dos documentos apresentados (id. 68768704, 68768705, 68768706, 68768707) pelas apeladas Consórcio HB, Consórcio HRSM e Brasília Segurança S.A. em contrarrazões (id. 68768703). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator